Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728434-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMPLIMASTER ANTENAS E SERVIÇOS LTDA, no intuito de reformar a decisão indeferiu o pedido de restituição de valor retido pela agravada a título de fundo de reserva. O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 41a Sessão Ordinária Virtual (período de 23/11/2022 até 30/11/2022), e, em seguida, retirado, para inclusão na pauta presencial, conforme certidão de ID 40969197, em razão do pedido de sustentação oral pelo advogado da agravada, o Dr. Daniel Callejon Barani, OAB/SP n. 242.557. O art. 937 do CPC estabelece no seu inciso VIII que é cabível a sustentação oral no julgamento de recurso de agravo de instrumento, contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou evidência, como é o caso dos autos. Dessa forma, defiro o pedido de sustentação requerido pela agravada, com fulcro no art. 937, VIII, do CPC c/c art. 110, I, a, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator